Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021118-50.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSETTE ANTONIA NASSARDEN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57416473) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54360957):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PROVA NEGATIVA – ÔNUS DA RÉ (ART. 373, II, DO CPC) - FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Afigura-se impossível a prova quando se está diante de fato negativo, ou seja, quando a parte alega não ter conhecimento, tampouco anuído com a contratação.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa". (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1021118-50.2016.8.11.0041, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 12/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual promovida por Josette Antônia Nassarden, declarando a inexistência do débito, com o cancelamento do contrato de empréstimo n. 872338991, condenando a instituição financeira a devolver em dobro os valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, bem como em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além da do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Deu-se parcial provimento à Apelação, apenas para reduzir o montante fixado à título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id 54360957 - p. 8)
O Recorrente alega violação aos artigos 421, 422, 423, 424 e 425 do Código Civil, porquanto o contrato efetuado em nome da Recorrida, para a concessão de crédito, está perfeito e acabado, criando obrigação do mesmo em adimpli-lo em favor do concessor do crédito bem como firmando as condições contratadas e aceitas entre ambas as partes.
Suscita afronta aos artigos 319 e 373 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra os pedidos de aplicação sumária das normas do CDC, as quais não são autoaplicáveis, devendo o Magistrado tratar o caso em concreto de forma individualizada, a fim de não violar as disposições do Código de Processo Civil e legislação especial que rege a matéria objeto da controvérsia.
Assevera que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito é do autor, o qual deverá instruir a petição com os devidos documentos a comprovar a controvérsia, o que não é o caso dos autos, pois sequer provou que tentou a obtenção da documentação na instituição financeira, não podendo tal incumbência recair ao Banco.
Salienta que deve ser observado o princípio da boa-fé, previsto nos artigos 172, 173 e 174 do Código Civil, de modo que não é dado ao agente alterar sua postura no decorrer de um negócio após se portar de um mesmo modo por determinado período.
Argui ofensa ao art. 944 do Código Civil, em razão de a Recorrida não ter trazido nenhum argumento que possa ilustrar ou demonstrar a extensão do dano moral, mesmo porque não houve dano algum, haja vista que o Recorrente em momento algum agiu de forma ilícita.
Afirma que a indenização a que foi condenado foge à regra geral, uma vez que é possível perceber sem maiores dificuldades, uma notória desproporcionalidade entre o dano alegado e não demonstrado, e o valor da condenação, por inteiro, exorbitante.
Aponta contrariedade aos artigos 876 e 877 do Código Civil, pois inexistiu a cobrança indevida, judicial ou extrajudicial, dos valores reclamados na inicial, e que constituíram o pedido de repetição do indébito, diante da prova trazida aos autos, que revela a assinatura da Recorrida no contrato de prestação de serviços da Recorrente. Assim, apesar de alegar desconhecer as parcelas, contavam em previsão contratual, conforme resta suficientemente demonstrada pelos extratos carreados aos autos, em atendimento aos ditames do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, sustenta que o aresto impugnado feriu o artigo 188 do Código Civil, haja visto que nenhum ato ilícito fora praticado pelo Banco, muito pelo contrário, todas as suas atitudes se deram em estrita observância aos normativos que regem o sistema financeiro.
Recurso tempestivo (id 57584964).
Contrarrazões no id 61116548.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, ao argumento de que houve ofensa aos artigos 319 e 373 do CPC, o Recorrente alega que não é o caso de aplicação sumária das normas do CDC, as quais não são autoaplicáveis, sendo do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o qual deverá instruir a petição com os devidos documentos a comprovar a controvérsia.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de precedentes qualificados, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp 1.199.782/PR (Tema 560) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa. Na hipótese, a instituição financeira/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes”. (id 54360957 - p. 4-5)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a instituição bancária tem responsabilidade objetiva por fraude cometida contra seus clientes, ante a aplicação da teoria do risco empresarial e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do REsp 1.199.782/PR (Tema 560), é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Conforme relatado, o Recorrente sustenta que inexistiu a cobrança indevida, judicial ou extrajudicial, dos valores reclamados na inicial, e que constituíram o pedido de repetição do indébito, diante da prova trazida aos autos, que revela a assinatura da Recorrida no contrato de empréstimo.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que a Recorrente “(...) não juntou qualquer documento que comprove que as partes firmaram a relação comercial que deu ensejo aos descontos mensais no valor de R$ 8.062,49 (oito mil e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), tampouco demonstrou a liberação do valor do empréstimo na conta corrente da parte autora, limitando-se a colacionar aos autos a cadeia procuratória, apenas”. (id 54360957 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a inexistência de fraude na contratação do empréstimo, bem como acerca da ausência de nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira recorrida, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
1.1. No caso concreto, inaplicável a tese fixada no Tema 466 do STJ, pois consignado expressamente pelo Tribunal de origem a ocorrência da contratação do mútuo, não derivando desse qualquer ato fraudulento.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1490501/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao art. 944 do Código Civil, em que se alega a inexistência de dano moral, além de se questionar o quantum arbitrado a título de indenização, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA MINORAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1644581/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte local, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela responsabilidade civil da recorrente na hipótese sub judice. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1665087/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal pela suposta ofensa aos artigos 172, 173, 174, 188, 421, 422, 423, 424, 425, 876, 877 e 944 do Código Civil.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 466), e inciso V (Súmula 7/STJ), do CPC, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII